Tribunal: STF
Processo: RE 1589146
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e tributário. Recurso extraordinário. Isenção onerosa. Direito adquirido. Enunciado nº 544 da Súmula do STF. Impossibilidade de livre supressão. Reinterpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional reflexa. Separação dos Poderes. Ausência de prequestionamento. Controle de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário. Ausência de violação. Negativa de seguimento.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se concluiu pela ilicitude de ato de agência reguladora que excluiu ou reduziu efeitos de isenção onerosa concedida a empresas distribuidoras de energia.

    2. A recorrente sustenta que a Constituição da República delega à lei o estabelecimento da política tarifária das concessionárias de serviço público, defendendo a conformidade do ato administrativo com normas infraconstitucionais e o contrato de concessão.

    II. Questão em discussão

    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícito ato de agência reguladora que exclui ou reduz efeitos de isenção onerosa e por prazo certo; (ii) se é possível o acolhimento de alegação que demanda reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, em sede extraordinária; (iii) se houve prequestionamento das alegações de violação à separação dos Poderes; (iv) e se o exame da legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário viola a separação dos Poderes.

    III. Razões de decidir

    4. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa e por prazo certo geram direito adquirido ao contribuinte beneficiado e não podem ser livremente suprimidas, conforme entendimento solidificado no enunciado nº 544 da Súmula do STF.

    5. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a depender de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. 

    6. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    7. O exame da legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes.

    IV. Dispositivo 

    8. Negativa de seguimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 282, nº 356 e nº 544 da Súmula do STF; AI nº 861.261-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/11/2014; RE nº 553.429-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/09/2012; RE nº 228.547-AgR/PE, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 26/04/2005; ARE nº 1.378.219-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.356.189-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022.